Tribunal: TJDFT
Processo: 0000506-49.2015.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVERGENCIA QUANTO A EXISTENCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. CASAMENTO. INADMISSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE FATO. ÔNUS PROBATORIO DA AUTORA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim dedeclarar a existência da união estável pós-morte havida apenas no período compreendido entre 1991 e 2002.
2. A caracterização da união estável é disciplinada pelo artigo 266, § 3o da CF e o artigo 1o da Lei no 9.278/96, os quais reconhecem como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
3. Em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese, proibindo o reconhecimento deuniãoestávelconcomitantecom casamento ou com outrauniãoestável: “A preexistência de casamento ou deuniãoestávelde um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. (RE 1045273, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)
4. Nos termos do §1o do art. 1.723 do Código Civil, in casu, há impedimento legal para a caracterização da união estável com o falecido, porquanto corresponde a período em que se encontrava em matrimônio com a apelada.
5. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, no sentido de demonstrar união estável, tampouco eventual separação de fato da esposa, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.